Tribunal: TJDFT
Processo: 0736112-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. DANO. NEXO CAUSAL. COMPROVADOS. PRAZO. SANEAMENTO. VÍCIO. ULTRAPASSADO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A análise da lide à luz do Código de Defesa do Consumidor não se dá apenas quando há hipossuficiência do fornecedor em relação ao consumidor e sim quando as partes se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor sedimentados nos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.
2. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor apresenta responsabilidade objetiva em relação aos danos causados aos consumidores em virtude de defeitos decorrentes dos serviços por ele prestados. Isso significa que a responsabilização do fornecedor independe da aferição de culpa, sendo necessário comprovar o prejuízo sofrido ante o ilícito perpetrado, bem como o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado.
3. No caso dos autos restou demonstrada a falha na prestação dos serviços de serralheria, tendo o fornecedor assinado documento em que se comprometia a sanar os vícios apontados nas peças sem qualquer custo para o autor.
4. O artigo 18 do CDC determina que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, o consumidor pode exigir a restituição imediata da quantia paga. Transcorrido mais de um ano sem que os réus tenham retornado à residência do autor para a realização dos reparos, correta a sentença que os condenou a restituição dos valores pagos por cada serviço defeituoso.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.